Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto Vera Lúcia Matos Barbosa em face do provimento que, na ação de despejo manejada em seu desfavor pelo agravado – Antônio Nogueira Rodrigues Filho, determinara a desocupação do imóvel locado, em razão de descumprimento de cláusulas contratuais convencionadas. Objetiva a agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, para que seja revogada a tutela deferida, determinando a anulação da decisão que deferira o despejo do imóvel locado, e, alfim, o provimento do recurso, com o deferimento do pedido de efeito suspensivo formulado. Diante do fato de que a agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, ou efetuar o preparo.[1] A agravante, conquanto devidamente intimada, deixara transcorrer em branco o prazo assinalado, tendo sido o benefício postulado, na sequência, indeferido. Ato contínuo, fora-lhe assinalado prazo para promover o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção, permanecendo a agravante silente.[2] É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto Vera Lúcia Matos Barbosa em face do provimento que, na ação de despejo manejada em seu desfavor pelo agravado – Antônio Nogueira Rodrigues Filho, determinara a desocupação do imóvel locado, em razão de descumprimento de cláusulas contratuais convencionadas. Objetiva a agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, para que seja revogada a tutela deferida, determinando a anulação da decisão que deferira o despejo do imóvel locado, e, alfim, o provimento do recurso, com o deferimento do pedido de efeito suspensivo formulado. Nos termos relatado, a agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação que aviara. Assim é que, conquanto devidamente intimada, deixara ela transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado para colacionar aos autos documentos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica. Conseguintemente, a gratuidade de justiça que reclamara fora indeferida, oportunidade em que fora assinalado prazo para promover o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. Conquanto devidamente intimada, permanecera ela inerte[3]. O agravo, portanto, restara deserto, obstando seu conhecimento. Consoante a disciplina procedimental, deve a agravante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado a parte agravante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo a agravante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça postulada, posteriormente não fora feito o recolhimento no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do recurso que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao agravo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível por ter restado deserto. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 38548819 [2] ID 39249895 [3] ID 39831142